Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade e prejudicial de mérito suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões (id 14854745). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora